Tribunal: TJPA
Processo: 0803376-33.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803376-33.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: NORMA DE AZEVEDO GUILHON

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO PARÁ - SEAD

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO VITALÍCIA À VIÚVA DE EX-GOVERNADOR. ADI 4552 E ADPF Nº. 590. NÃO
RECEPÇÃO DO ARTIGO 4º DA LEI N° 5.360/1986 DO ESTADO DO PARÁ PELA ORDEM CONSTITUCIONAL INAUGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.

1.

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o
restabelecimento do pagamento da pensão efetuada sob a égide do art. 4º da Lei n° 5.360/86, retroativamente a 12/04/2019.

2.

Ocorre que tal situação se repetiu em vários processos, o que resultou no ajuizamento da ADPF nº. 590, o qual foi julgada procedente, para declarar a não recepção do artigo 4º da Lei n° 5.360/1986 do Estado do Pará.

3.

No inteiro teor do julgado paradigma, o Sr. Ministro Relator Luiz Fux mencionou que no caso da norma estadual do Pará que ora se discute “o vício do patrimonialismo se manifesta na possibilidade de familiares de ex-agentes políticos adquirirem direitos patrimoniais em face do Estado sem nenhuma contraprestação. Assim, dilui-se o limite entre o patrimônio público e o privado, uma vez que familiares de ex-governadores continuam recebendo valores pecuniários de forma permanente, apenas em virtude de um serviço pretérito”.

4.

Na sequência, o relator ressaltou que “a Constituição da República de 1988 deixou de prever pagamento semelhante a ex-Presidentes em prestígio ao princípio republicano, uma vez que o mandato de Presidente da República possui período determinado e, após esse período, o indivíduo que ocupou o cargo não faz jus a qualquer pagamento pelo Estado. A norma estadual impugnada, por outro lado, vem na contramão desse entendimento, pois possibilita a manutenção do pagamento de pensão a familiares de pessoas que não exercem mais mandato eletivo, sem nenhuma contraprestação. Portanto, conclui-se que a ordem constitucional de 1988, homenageando o princípio republicano, vedou aos Estados-membros a manutenção de benefícios patrimoniais destinados a ex-governadores e seus familiares em virtude do mero exercício do cargo, como ocorre na hipótese dos autos”.

5.

Inclusive, no que tange ao direito adquirido, o Ministro Relator também foi claro ao dispor que “não há se falar em direito adquirido à continuidade do pagamento de pensão às viúvas e filhos menores de ex-governadores do Estado do Pará, pois não existe direito adquirido a determinado regime jurídico, mormente quando o regime jurídico que se pretende ver preservado não encontra guarida na Constituição Federal”.

6.

Destarte, entendo que a decisão liminar não deve ser confirmada, ante a declaração da não recepção do artigo 4º da Lei n° 5.360/1986 do Estado do Pará pela ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, nos termos da decisão vinculante proferida em sede de ADPF pelo Supremo Tribunal Federal.

7.

Direito líquido e certo não demonstrado.
SEGURANÇA DENEGADA
.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por
Norma de Azevedo Guilhon
, indicando como autoridade coatora a Excelentíssima
Secretária de Administração

do Estado do Pará
que suspendeu o pagamento de pensão que a impetrante percebia há mais de 30 (trinta) anos, em absoluto prejuízo à sua subsistência.

A impetrante é viúva do ex-governador do Estado do Pará Fernando José Leão Guilhon e, nessa condição, com fundamento no art. 4º da Lei n° 5.360/1986, percebe pensão mensal em montante equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento) da remuneração de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (Id n° 1700734)

Alega que, em 12/04/2019, a autoridade coatora, Exma. Secretária de Estado de Administração, em decisão sem qualquer amparo legal ou constitucional, praticou ato ilícito correspondente à sustação do pagamento da pensão da impetrante, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal teria, na ADI 4.552, entendido pela inconstitucionalidade do benefício (Id n° 1700735).

Sustenta que o fundamento legal que respalda o recebimento da pensão da impetrante não foi objeto da ADI 4.552, que apenas cuidou do art. 305 da Constituição Estadual, que trata da previsão do pagamento de subsídio a ex-Governadores, situação que, claramente, não é a da impetrante.

Assevera que percebe pensão com base na Lei Estadual n° 5.360/86, por ser viúva de Fernando José Leão Guilhon, que exerceu a Chefia do Poder Executivo no período compreendido entre 1971 e 1975 e não com arrimo na Constituição do Estado do Pará.

Enfatiza que a Lei n° 5.360/86, que fundamenta o benefício a que faz jus a impetrante, não trata de subsídio, mas de pensão, concedida discricionariamente pelo Poder Público, sem qualquer vinculação com a verba de caráter remuneratório de que trata a Constituição paraense. Alega que não há, portanto, nenhuma relação entre a regra do art. 305 da CE/89, declarada inconstitucional pelo STF, e aquela constante da Lei n° 5.360/86 e que tampouco a lei estadual foi considerada inconstitucional por arrastamento, mesmo porque, novamente se destaca, cuida de benefício diferente daquele previsto na CE/89.

Esclarece, ainda, que a Lei n° 5.360/86 sequer poderia ter sido objeto da ADI 4.552, pois, sendo anterior à promulgação da Constituição Federal, não poderia ser objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, mas tão somente de hipotética Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, que analisaria sua recepção, ou não, pela CF/88.

Disserta que, por força do princípio da presunção de constitucionalidade dos atos normativos, não é dado à Administração Pública declarar, administrativamente, a inconstitucionalidade de leis. O princípio da legalidade impõe que a Administração aplique os atos normativos que compõem o ordenamento jurídico vigente, o que inclui também o art. 4° da Lei n° 5.360/86.

Ao final, requer a concessão de medida liminar com vistas a suspensão do ato apontado como coator, restabelecendo-se o pagamento da pensão efetuada sob a égide do art. 4º da Lei nº 5.360/86, retroativamente a 12/04/2019.

A liminar foi concedida para determinar que a autoridade impetrada suspenda o ato de cassação da pensão percebida pela impetrante com supedâneo no artigo 4º da Lei Estadual nº 5.360/86, ou caso assim tenha procedido, restabelece de imediato o seu pagamento, até o julgamento de mérito do presente
mandamus
(Id nº 1701568).

O Estado do Pará prestou informações por meio da Secretaria de Estado de Administração alegando a inexistência de direito líquido e certo; inexistência de decadência; ausência de fundamento jurídico válido para o prosseguimento do pagamento da pensão. (Id nº
1701568
)

O Estado do Pará apresentou manifestação por meio da Procuradoria Geral do Estado no mesmo sentido das informações. (Id nº
1701568
)

O Estado do Pará interpôs o recurso de agravo interno alegando, em suma, que a liminar que obriga o Estado a pagar pensão fora declarada inconstitucional pelo STF, suscitando a necessidade de concessão do efeito suspensivo a fim de sustar o cumprimento da decisão. (Id nº
1850393
)

Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para revogar a ordem recorrida, com o reconhecimento de que a Agravada não tem direito a receber pensão por morte.

A impetrante comunicou o descumprimento da decisão liminar. (Id nº 2084195)

A agravada/impetrante apresentou contrarrazões ao agravo interno. (Id nº 2077802)

O Ministério Público emitiu parecer pronunciando-se pela concessão da segurança. (Id nº 2523739)

O Estado do Pará juntou aos autos cópias da manifestação da Advocacia-Geral da União e do Parecer da Procuradoria-Geral da República exarados na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 590/PA, proposta pelo Exmo. Sr. Governador do Estado do Pará com vistas a questionar a constitucionalidade da Lei n° 5.360/1986. (Id nº 3507528)

Por fim, o impetrado junta aos autos cópia do acordão do STF na ADPF 590 que julgou procedente o pedido para declarar a não recepção do artigo 4º da Lei n° 5.360/1986 do Estado do Pará pela ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, que estabelecia pagamento indevido de pensão à viúva e aos filhos menores de ex-Governadores, em violação ao artigo 25, § 1º, da Constituição Federal de 1988.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar e passo ao julgamento do mérito do
mandamus
.

O objetivo da impetrante com o presente Mandado de Segurança é o
restabelecimento do pagamento da pensão efetuada sob a égide do art. 4º da Lei nº 5.360/86, retroativamente a 12/04/2019.

Isso porque, em 12/04/2019, a autoridade coatora, Exma. Secretária de Estado de Administração, determinou a sustação do pagamento da pensão da impetrante, sob o argumento de que o Supremo Tribunal Federal teria, na ADI 4.552, entendido pela inconstitucionalidade do benefício.

Verifico que o artigo 4º
da Lei Estadual n° 5.360/86 foi objeto tanto da ADI 4552, como da ADPF nº 590.

Destaco que a suspensão do pagamento da pensão por parte do Estado do Pará foi consequência do julgamento da ADI 4552, conforme o trecho a seguir:

Honrado em cumprimentá-la, reporto-me ao julgamento da ADI 4552 (...).

O STF, ao declarar a inconstitucionalidade da norma estadual, não modulou efeitos, o que significa que a inconstitucionalidade foi reconhecida desde a origem da norma. Para atender ao quanto decidido pela Corte Constitucional, portanto, recomendo a adoção de providências administrativas para suspensão do pagamento de todos os subsídios fundados no art. 305 e §1° da Constituição do Estado do Pará, aos ex-Governadores do Estado, bem como das pensões previstas no 4°, da Lei n° 5.360/1986.

No entanto, na Ação Direta mencionada, o Supremo Tribunal Federal não extinguiu a validade jurídica do art. 4º da Lei Estadual nº 5.360/1986, motivo pelo qual a liminar foi deferida para que a impetrante continuasse recebendo a pensão.

Ocorre que tal situação se repetiu em vários processos, o que resultou no ajuizamento da ADPF nº. 590, o qual foi julgada procedente, para declarar a não recepção do artigo 4º da Lei n° 5.360/1986 do Estado do Pará. A seguir, segue a ementa do julgado:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 4º DA LEI 5.360/1986 DO ESTADO DO PARÁ. CONCESSÃO DE PENSÃO ÀS VIÚVAS E FILHOS MENORES DE EX-GOVERNADORES. NÃO RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL INAUGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. NATUREZA ALIMENTAR DAS VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA AFASTAR O DEVER DE RESSARCIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é meio processual adequado para veicular controvérsia a respeito da recepção de direito pré-constitucional, considerada sua compatibilidade com a Constituição Federal de 1988. Precedente: ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 27/10/2006. 2. O artigo 4º da Lei 5.360/1986 do Estado do Pará estabelece o pagamento de pensão à viúva e filhos menores de quem tiver exercido, em caráter permanente, o cargo de Governador do Estado, no valor correspondente a 85% (oitenta e cinco por cento) da remuneração do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. 3. O princípio republicano apresenta conteúdo contrário à prática do patrimonialismo na relação entre os agentes do Estado e a coisa pública, o que se verifica no caso sub examine. 4. Os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa vedam a instituição de tratamento privilegiado sem motivo razoável, tal qual o estabelecido em proveito de familiares de quem não mais exerce função pública ou presta qualquer serviço à Administração Pública. Precedentes: ADI 4.552, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 14/2/2019; ADI 3.418, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 4/12/2018; ADI 4.552-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 9/6/2015; ADI 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/10/2007. 5. O direito adquirido não configura fundamento idôneo para a continuidade do pagamento de benefício fundado em previsão incompatível com a Constituição. Precedentes: AO 482, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 25/5/2011; AI 410.946-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 7/5/2010; RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 20/3/2009. 6. A segurança jurídica impõe a modulação dos efeitos da decisão, a fim de que a sanatória de um vício não propicie o surgimento de panorama igualmente inconstitucional, máxime em razão do caráter alimentar das verbas percebidas, afetando de maneira desarrazoada a intangibilidade do patrimônio. Precedentes: ADI 4.884-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 8/10/2018; ADI 3.791, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe de 27/08/2010. 7. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a não recepção do artigo 4º da Lei 5.360/1986 do Estado do Pará pela ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988. 8. Modulação dos efeitos da decisão para assentar a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos pelos beneficiários da norma não recepcionada até a data da publicação do acórdão. (ADPF 590, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 23-09-2020 PUBLIC 24-09-2020)

No inteiro teor do julgado paradigma, o Sr. Ministro Relator Luiz Fux mencionou que no caso da norma estadual do Pará que ora se discute “o vício do patrimonialismo se manifesta na possibilidade de familiares de ex-agentes políticos adquirirem direitos patrimoniais em face do Estado sem nenhuma contraprestação. Assim, dilui-se o limite entre o patrimônio público e o privado, uma vez que familiares de ex-governadores continuam recebendo valores pecuniários de forma permanente, apenas em virtude de um serviço pretérito”.

Na sequência, o relator ressaltou que “a Constituição da República de 1988 deixou de prever pagamento semelhante a ex-Presidentes em prestígio ao princípio republicano, uma vez que o mandato de Presidente da República possui período determinado e, após esse período, o indivíduo que ocupou o cargo não faz jus a qualquer pagamento pelo Estado. A norma estadual impugnada, por outro lado, vem na contramão desse entendimento, pois possibilita a manutenção do pagamento de pensão a familiares de pessoas que não exercem mais mandato eletivo, sem nenhuma contraprestação. Portanto, conclui-se que a ordem constitucional de 1988, homenageando o princípio republicano, vedou aos Estados-membros a manutenção de benefícios patrimoniais destinados a ex-governadores e seus familiares em virtude do mero exercício do cargo, como ocorre na hipótese dos autos”.

Inclusive, no que tange ao direito adquirido, o Ministro Relator também foi claro ao dispor que
“não há se falar em direito adquirido à continuidade do pagamento de pensão às viúvas e filhos menores de ex-governadores do Estado do Pará, pois não existe direito adquirido a determinado regime jurídico, mormente quando o regime jurídico que se pretende ver preservado não encontra guarida na Constituição Federal”
.

Ademais, verifica-se que o Pretório Excelso já levou em consideração que o dispositivo normativo objurgado vigeu por longo período de tempo, determinando ao Poder Executivo do Estado do Pará o pagamento de pensão às viúvas e filhos menores de ex-governadores. Assim, de modo a evitar consequências excessivamente onerosas para os jurisdicionados, modulou os efeitos da decisão para afastar o dever de ressarcimento dos valores percebidos pelos beneficiados a título da “pensão” objurgada até a data da publicação do acórdão
.

Destarte,
entendo que a decisão liminar não deve ser confirmada, ante a declaração da não recepção do artigo 4º da Lei n° 5.360/1986 do Estado do Pará pela ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, nos termos da decisão vinculante proferida em sede de ADPF pelo Supremo Tribunal Federal
.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA,
por não vislumbrar direito líquido e certo do impetrante (art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009), determinando a
cassação da decisão liminar que deferiu a tutela de urgência, determinando a imediata suspensão da pensão percebida pela impetrante com supedâneo no artigo 4º da Lei Estadual nº 5.360/86.

Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/10/2022